Tribunal: STF
Processo: RE 973852
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



          1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo quanto às condições processuais para homologação de desistência no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 



          2. Agravo regimental, interposto em 20.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.